Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0715948-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO FLAVIO MIRANDA DA ROCHA APELADO: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o réu Wellington Macedo de Souza formulou, em contestação (ID 30583916), pedido de concessão de gratuidade de justiça, não apreciado na origem, requerendo-o novamente em sede de contrarrazões (ID 30583949). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se o apelado possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo, em caso de sucumbência, na medida que se limita a afirmar que necessita do benefício por ser “profissional liberal e não possuir emprego fixo”, sem, todavia, colacionar quaisquer documentos probatórios da alegada condição. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, cópia da Carteira de Trabalho, declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito, despesas com necessidades básicas (moradia, água, luz, combustível, medicamentos e outros). Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica do apelado. Destarte, intime-se o apelado Wellington Macedo de Souza para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora